Tribunal: TJMT
Processo: 0000097-13.1998.8.11.0026
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000097-13.1998.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3029-53 (EMBARGANTE), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DAMIAN BORGES - CPF: 130.580.619-00 (APELADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), FRANCLIN VILSON DAMIAN BORGES - CPF: 023.430.379-49 (APELADO), MARIA CONCEICAO PEREIRA BORGES - CPF: 427.872.971-53 (APELADO), PANIFICADORA PEREIRA LTDA - CNPJ: 00.360.843/0001-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO E RETROATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente em execução ajuizada em 1998.

A embargante apontou omissão quanto à retroatividade da jurisprudência do STJ sobre prescrição intercorrente, violação à segurança jurídica e ausência de distinção entre inércia do exequente e ineficiência do Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar entendimento jurisprudencial recente a atos processuais passados, se desconsiderou os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima e se deixou de distinguir a conduta do exequente da eventual ineficiência judiciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado considerou a ausência de diligência útil durante períodos prolongados e aplicou a jurisprudência do REsp 1.604.412/SC como evolução hermenêutica, sem retroagir norma jurídica.

Não houve violação à segurança jurídica, pois a estagnação processual por anos decorreu da inércia do exequente, não sendo protegida pela confiança legítima.

A distinção entre inércia e ineficiência do Judiciário foi implícita, destacando-se a ausência de medidas eficazes, mesmo após decisões favoráveis ao exequente.

O acórdão enfrentou suficientemente as teses jurídicas suscitadas, ainda que sem menção literal a todos os dispositivos legais indicados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A evolução jurisprudencial do STJ sobre a prescrição intercorrente não configura aplicação retroativa de norma jurídica. 2. A inércia prolongada do exequente justifica o reconhecimento da prescrição, ainda que haja petições formais no processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1ª Seção, j. 22.02.2018; STJ, TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença que julgou extinta a presente execução, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição intercorrente do direito de execução.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, em três aspectos centrais: a suposta inaplicabilidade retroativa do entendimento consolidado no IAC nº 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), que passou a exigir “diligência útil” para afastar a inércia do exequente, contrariando, segundo alega, a jurisprudência então vigente à época dos atos praticados; a violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, na medida em que o comportamento processual do banco se pautou, durante anos, pelo entendimento predominante que considerava suficiente o mero impulso processual; e a ausência de distinção, pelo acórdão, entre a inércia do credor e a ineficiência do próprio sistema judiciário, tendo em vista que o exequente teria apresentado sucessivas petições com requerimentos diligenciais, sem, contudo, obter êxito na localização de bens do devedor.

Além disso, busca o prequestionamento explícito da matéria federal e constitucional debatida, notadamente dos artigos 14 do CPC e 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pelos embargados em que sustentam a inexistência de omissão no julgado e sob o argumento de que o recurso se presta unicamente à rediscussão do mérito da causa. Afirmam que os períodos de paralisação foram causados por desídia do banco, que deixou de adotar providências mínimas mesmo após o deferimento de medidas judiciais. Argumentam que a exigência de diligência efetiva não representa inovação, de modo que pugnam pela rejeição dos embargos de declaração (id 293177376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

1.

Dos Embargos opostos por
Banco do Brasil S/A

Limita-se a controvérsia à verificação da existência ou não de omissão relevante no acórdão embargado, notadamente em três pontos: eventual aplicação retroativa da jurisprudência firmada no IAC 1 do STJ (REsp 1.604.412/SC), quanto à exigência de diligência útil para afastar a inércia processual; violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima; e ausência de distinção entre inércia do credor e a ineficiência do aparelho judiciário.

O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a linha temporal dos atos praticados pelo exequente, identificando dois períodos prolongados de inatividade substancial, nos quais não se verificou qualquer medida eficaz voltada à satisfação do crédito. Pontuou-se que, a despeito de requerimentos pontuais ao longo dos anos, nenhuma diligência foi convertida em penhora ou expropriação útil. A decisão também assentou que a contagem da prescrição se deu com base na interpretação consolidada pelo STJ no julgamento do REsp 1.604.412/SC, segundo o qual, nos processos regidos pelo CPC/1973, o termo inicial da prescrição intercorrente dá-se um ano após a suspensão tácita da execução, por ausência de bens penhoráveis, não sendo exigível nova intimação.

A alegação de aplicação retroativa da jurisprudência não se sustenta. O julgado embargado não fez incidência da norma nova sobre fatos pretéritos, mas interpretou condutas processuais praticadas à luz da compreensão atualizada dos efeitos da inércia na execução. Trata-se de evolução jurisprudencial dentro do mesmo regime normativo, e não de substituição de norma jurídica no tempo, o que afasta a invocada violação ao princípio tempus regit actum.

Tampouco se verifica omissão quanto à segurança jurídica ou à proteção da confiança legítima. A decisão recorrida levou em consideração a ausência de providências minimamente eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, inclusive em período recente, após o deferimento de bloqueios judiciais. A expectativa do credor de que meros peticionamentos formais seriam suficientes para afastar a prescrição não pode ser tutelada quando, ao longo de anos, deixa de praticar atos mínimos para o êxito da execução. A segurança jurídica não protege a estagnação nem legitima a eternização do processo por mera formalidade.

A argumentação de que houve equiparação entre inércia e ineficiência do Poder Judiciário também foi, de forma implícita, enfrentada. A fundamentação destacou que, mesmo diante da complexidade e da morosidade processual, não se identificaram iniciativas concretas e eficazes por parte do credor. A distinção entre diligência infrutífera e abandono do feito depende da análise do contexto fático, e, no caso, ficou demonstrada a omissão prolongada do exequente, inclusive após deferimentos judiciais que não foram acompanhados da adoção de providências complementares mínimas.

No presente caso, o acórdão embargado analisou, de modo direto e fundamentado, a tese jurídica sobre a prescrição intercorrente, inclusive com citação da jurisprudência dominante sobre o tema, viabilizando o manejo de eventual recurso especial.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025